Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025020-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), AGUAS DE GUARANTA LTDA - CNPJ: 04.462.153/0001-01 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
EM

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL

-

DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
VIOLAÇÕES AMBIENTAIS POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
-
LANÇAMENTO DE EFLUENTES COM COLIFORME FECAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
-
CORREÇÃO
DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

-
DIREITO CONSTITUCIONAL DO CIDADÃO

AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO, À SAÚDE E À HIGIENE
-

TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
.

1.

E
m sede de cognição sumária,
a
alegação de que nos autos constam
relatórios
desatualizados,
referentes ao serviço de esgotamento sanitário e
à
adoção de medidas corretivas,
não se mostra suficiente
para
desconstituir
as irregularidades ambientais identificadas
quanto
à adequada prestação do serviço de água e esgoto
, já

que estas
demandam

exame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento
, de modo que
,
sem a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito a ponto de modificar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

2. A multa
diária arbitrada em

R$ 1.000,00
e
limitada a R$ 200.000,00 não ofende os princ
í
pios d
a proporcional
idade
e
da
razo
a
bilidade
, eis que visa assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade na prestação do serviço público de água e esgoto, atuando o Poder Judiciário,
in
casu
, como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando a prestação
de serviço
essencial
de forma legal, eficiente e contínua, evitando danos ao meio ambiente e à saúde pública.

3
. Agravo de Instrumento
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto pelas
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA.
contra a decisão
que se vê
no id. 152823685,
proferida pelo Dr.
Guilherme Carlos
Kotovicz
, MM. Juiz
Substituto
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte
,
nos autos
da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000511-96.2021.8.11.0087
,

manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
pela qual foram rejeitados
os
E
mbargos de
D
eclaração opostos pel
a

ora Agravante
em
desfavor
da decisão que deferiu o

pedido de tutela de provisória
formulado pel
o
ora Agravad
o
, determinando que a Empresa corrigisse
as violações ambientais identificadas pela SEMA
/MT, concernentes ao
funcionamento
de
Sistema de Esg
otamento Sanitário,
em até 180 dias, e apresenta
sse
relatório técnico das ações tomadas
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo ainda invertido o
ônus da prova
.

Em suas
razões
(id. 152823684)
, a Agravante sustenta
que:

-
o
s
relatórios utilizados são antigos
e
datando de 2014 a 2018, não refletem a situação atual da prestação do serviço de e
sgotamento sanitário
, de modo que, na esteira do
art
.
297 do
CPC
, seria prudente que o juízo adiasse a decisão sobre a tutela de urgência até uma
recente
avaliação técnica sobre o sistema de esgotamento sanitário o
u a realização de uma audiência;

-
s
egundo
o relatório mais recente do inquérito civil, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, a solução para o esgotamento sanitário seria viável tecnicamente, desde que se reative a desinfecção ultravioleta, uma vez que, atualmente, há lançamento de efluentes com coliformes fecais acima dos
limites permitidos pelo CONAMA;

-
a
multa diária estipulada pela decisão representa um risco financeiro significativo para a concessionária, pois a indeterminação do montante
impossibilita o
seu planejamento financeiro, sendo
relevante destacar que a multa não deve proporcionar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada ou se mostrar desproporcional à situação que a originou.

Diante do exposto, requer o
provimento deste
recurso
para
que seja
revoga
da a
decisão agravada,

indeferindo, por consequência, a tutela de urgência requerida pelo Ministério

Público
Estadual.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido
pela Dra. Glenda Moreira Borges, que me antecedeu na relatoria do presente recurso,
conforme decisão lançada
no
id.
153406176
.

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id.
160788657
).

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que
“
os documentos emitidos à época dos fatos, lavrado por agentes públicos, presumem-se legítimos e verdadeiros, face à presunção iuris tantum que abarca tais servidores e, dessa forma, valem como documentos comprobatórios salvo disposição em contrário, o que não ocorreu
.”
(id.
163117236
).

R
ecurso
preparado (id.
181223153
) e
tempestivo, eis que
se extrai dos autos de origem (aba expediente) que
a
Agravante registrou ciência da decisão agravada em
07/11/2022
(
PJe
1o Grau - Proc. n.o
1000511-96.2021.8.11.0087
)
,
enquanto a presente interposição recursal se deu em
06/12/2022
(id.
152823684
),
o que revela a
sua
tempestividade,
uma
vez que
o
prazo se ultimaria

precisamente
nessa data
.

A Agravante peticionou noticiando
“
perda parcial do objeto do recurso, especificamente quanto ao ponto que requereu a limitação da multa
”
(id.
190967680
).

Conclusos por redistribuição
(id.
175009664
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda
Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto
pelas
ÁGUAS DE GUARANTÃ LTDA
.

contra a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000511-96.2021.8.11.0087
,
pela qual foram rejeitados seu
s
E
mbargos
D
eclara
tórios

e mantida a determinação voltada a correção d
as violações ambientais identificadas pela SEMA
/MT, concernentes ao
funcionamento
de
Sistema de Esg
otamento Sanitário,
ao fundamento de
que
o
s relatórios referentes ao serviço de esgotamento sanitário
seriam
datados de 2014 a 2018,
de modo
que seriam

desatualizados e não
refletiriam
a situação
atual,
o que recomenda o adiamento da
decisão sobre a tutela de urgência até
que haja
uma avaliação técnica mais recente sobre o sistema de esgotamento sanitário ou até a realização de uma audiência.

Ademais, de acordo com o relatório mais recente do
I
nquérito
C
ivil do Ministério Público, a solução técnica viável para o problema seria reativar a desinfecção ultravioleta, já que atualmente ocorre o lançamento de efluentes com coliformes fecais em níveis acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA.

Como cediço,

em se tratando de
A
gravo de
I
nstrumento
,

somente
é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale dizer que a questão central a ser
aqui
dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito
e o

fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada
, pela qual foi
mantid
a a tutela de urgência que determinou a correção d
as violações ambientais identificadas pela SEMA
/MT, concernentes ao
funcionamento
de
Sistema de Esg
otamento Sanitário, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária.

Constou da
tutela de urgência
:

“
(...)

Na hipótese dos autos,
através do exposto na inicial e da documentação a ela acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional
.

Isso porque, por meio do Inquérito Civil no. 04/2015, foi
apurada denúncia de que a requerida estaria efetuando a remessa direta de esgoto em um córrego localizado neste município, às margens da BR 163
.

Na oportunidade, atendendo ao ofício no. 358/2014/MPE/PJG, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema
procedeu à fiscalização ambiental e elaborou o relatório n.o 075/DUDGN/SEMA-MT/2014 (ID 49461012 - Pág. 9 a 30), no qual há informações de que
‘
o projeto inicial da ETE [Estação de Tratamento de Esgoto] contempla 5.000 (cinco mil) habitantes
’
e que apresenta, aproximadamente, 250 (duzentos e cinquenta) ligações de esgoto
.

Em decorrência da aludida fiscalização,
a requerida foi notificada para que providenciasse a regularização de 11 (onze) pendências encontradas, sendo-lhe aplicada multa de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
‘
por colocar em funcionamento Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Guarantã do Norte – MT sem licença (Licença de Operação) e contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes
’
.

Ainda,
concluiu que o aludido Sistema de Esgotamento Sanitário, de responsabilidade da empresa Águas de Guarantã LTDA,
‘
encontra-se implantado em desacordo com a legislação vigente e está sendo operado de forma inadequada
’
.
(...)

Ademais,
restou verificado no relatório de vistoria realizado pela Sema que a empresa requerida implantou Sistema de Esgotamento Sanitário sem as devidas licenças
, em inobservância ao art. 10 do referido diploma legal, bem como aos
arts
. 18 e 19 da Lei Complementar no 232/2005.

(...)

Desse modo, evidente que a natureza e sua necessária proteção implicam na observância do direito sanitário e ambiental, posto que o despejo de dejetos domésticos nas redes pluviais tem característica de poluição, conduta que oferece risco à saúde pública e à preservação ambiental.

Logo, o prolongado desrespeito ao meio ambiente que a todos pertence, permite ao julgador determinar medidas efetivas para que sejam diminuídas ou interrompidas as atividades degradadoras.

Ainda,
quanto ao perigo de dano, encontra-se demonstrado pelos reflexos
dos riscos eminente
de dano ambiental, principalmente levando-se em consideração que a situação versada nos autos já se prolonga por muito tempo, vez que as
primeiras providências tomadas pelo Ministério Público Estadual, no sentido de solucionar o problema ocorreram no ano de 2015,
sem
contudo, obter êxito
.

(...)”
.
(
Cf
. id.
50623270

dos autos de origem)

Após manifestação do Agravado na origem
sobre
o descumprimento das medidas
por parte da Agravante, o juízo de primeiro grau fixou
“
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em seu desfavor, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de compeli-la a cumprir integralmente a determinação judicial”
(id. 128803643 -
PJe
1o Grau)
.

Em
detida análise dos autos,
observo
que
as alegações da Agravante não prosperam
,
restando imperioso que se mantenha
a
decisão
proferida.

Conquanto a
concessionária Agravante
tente relativizar a existência de
lançamento
s
de efluente com coliformes fecais superiores aos limites estabelecidos
pelo
CONAMA

em área de preservação ambiental,
localizado no perímetro urbano de Guarantã do Norte
,
resultando na contaminação da água e do solo, eis que
, segundo
entende
,

o
s relatórios alusivos ao serviço de esgotamento sanitário
estariam

desatualizados e não
mais
reflet
iriam a

presente
situação
,
sendo que tais situações foram
por ela
prontamente resolvidas, tendo realizado, inclusive,
estudos técnicos
que apontaram
“
a necessidade de remodelagem, inclusive com o deslocamento da estação de tratamento para outro ponto, de modo a alterar a concepção do Sistema de Esgotamento Sanitário do atual ‘Braço Sul’ para o ‘Braço Norte
’
, mitigando, assim, riscos de futuros

problemas ambientais
”
,
constato que o cenário apresentado nos autos evidencia
, a priori,
o
inverso
, estando ricamente instruído com vistorias, documentação e acervo fotográfico (
vide

por exemplo
id.
49461012

-
pp. 9
/
30
e
58/61, 76/81, 143/153
e
155/159
dos autos de origem) que atestam, de forma irrefutável,
que o
“
Sistema de Esgotamento Sanitário, de responsabilidade da empresa Águas de Guarantã LTDA, encontra-se implantado em desacordo com a legislação vigente e está sendo operado de forma inadequada
”
como bem salientando pelo juízo
a quo
.

Assim
, em uma apreciação perfunctória
da matéria
,
não encontro
evidências suficientes
a
embasar
em
o
provimento da tutela recursal requerida,
por

entend
er
que não se faz
e
m presentes os elementos que evidenci
e
m a probabilidade do direito com magnitude capaz de
autorizar que seja modificada
a decisão agravada
, tal
como postulado
neste
Agravo, até porque
, para tanto,
seria necessário um exame aprofundado das provas,
o que é incompatível com a via estreita da tutela recursal
do Agravo de Instrumento,
que
se
limita

ao julgamento do acerto ou desacerto da decisão
sob exame
, sob pena de se adentrar
no

meritum
causae
.

Frisa-se, por oportuno, que
,
in
casu
,

o
Poder Judiciário
está a
atua
r

como garantidor dos direitos fundamentais, assegurando que a concessão de serviço de
água e esgoto
seja exercida em conformidade com os princípios da legalidade
e
eficiênci
a
, sendo,
sobretudo,
assegura
da
a fruição ininterrupta e qualitativa d
esse
serviço à população
de
Guarantã do Norte
, sem que culmine na contaminação do Meio Ambiental saudável, do qual igualmente
esta
faz jus e deve usufruir.

Outrossim,
melhor sorte
também
não assiste
a
Agravante

no que toca
à
revogação da
multa de R$ 1.000,00
(mil reais), limitada
a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, sequer que haja
a
sua redução.

Vê-se que a
sua
fixação é legal e

perfeitamente adequada à hipótese dos autos, visando conferir efetivo

cumprimento à decisão judicial
,
notadamente
em se tratando de
falha na prestação de um serviço essencial,
como
assim se revela
o de água e esgoto, que, caso deficiente, traz
inegáveis danos ambientais
e à saúde humana.

Trata-se, em verdade, de
multa
de
conteúdo processual,
com
cunho intimidatório e coercitivo, destinado a vencer a
recalcitrância
d
a Agravante, de sorte que
o valor fixado deve ser suficiente para inibir ou forçar a conduta
diversa
da
P
arte, evitando, com isso,
que se
subtrai
a
ao comando jurisdicional.

Na hipótese em tela
, não se vislumbra qualquer

desproporcionalidade ou
desarrazoabilidade
na multa fixada em
R$
1.000,00
(mil reais), limitada
a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
, no intuito de
compelir a
Agravante
a prestar de modo eficaz, adequado e contínuo
,
as o
brigações assumidas
como
concessionária d
os
serviços públicos de abastecimento

de água e coleta de esgotos sanitários do Município de Guarantã do Norte
, não ensej
ando o enriquecimento sem causa, sobretudo ao se considerar
a gravidade
que um precário serviço de água e esgoto ocasionará a todo meio ambiente e
à
própria coletividade do referido
M
unicípio.

Reforçando esse entendimento, cito:

“REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS VOLUNTÁRIOS. DIREITO AMBIENTAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPLETUDE DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO
. DELEGAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. DEVER CONSTITUCIONAL. ATIVIDADE VINCULADA E NÃO DISCRICIONÁRIA. FISCALIZAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER.
OBRIGAÇÕES MANTIDAS. MULTA. PROPORCIOLIDADE E RAZOABILIDADE
.
I. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Artigo 225, da CR/88). II. A responsabilidade civil pelo dano ambiental, baseada na Teoria do Risco Integral e no Princípio Poluidor-Pagador, possui natureza objetiva, solidária, ilimitada,
propter
rem e imprescritível, inclusive quando há omissão do ente público do dever de controle e de fiscalização, conforme entendimento amplamente sedimentado pelo colendo STJ. III.
Devem ser mantidas as obrigações ambientais imputadas ao Município de Serro, à COPASA e à COPANOR, quando demonstrada a ineficiência dos serviços de saneamento básico e a omissão da municipalidade no exercício do poder-dever de fiscalizar e regularizar os serviços públicos, diante do risco de lesão a ser suportado pela coletividade e pelo meio ambiente
. IV.
Na forma da nova sistemática processual - art. 536, caput e § 1o, do NCPC -, e consoante à jurisprudência pátria, mostra-se possível à fixação de multa por eventual descumprimento de ordem judicial
por parte da Fazenda Pública, desde que fixada com razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJMG. RAC: 10671160011928002 Serro. Relator
:
Des.
Washington Ferreira
, 1a Câmara Cível
,

p
ublicação: 20/07/2022) (
g.n
.)

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação interposto
pela
s

Águas
d
e Guarantã Ltda
,

devendo

ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023